Tribunal: STF
Processo: RE 1327328
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do sul, assim ementado (eDOC 16, p. 9):
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. FAR. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 884 de repercussão geral (RE 928.902/SP) beneficia somente o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela CEF .
    2. Ainda que a jurisprudência do STF admita a interpretação teleológica das imunidades constitucionais (2a. T., RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22.6.2004), atrela o reconhecimento desse benefício tributário ao cumprimento de finalidades públicas por parte do beneficiário.
    3. A imunidade recíproca examinada pela Corte Suprema (art. 150, VI, “a”, da CRFB) é de caráter subjetivo (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/2001) e atrelada ao fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública).
    4. Nesse contexto, a imunidade reconhecida pelo STF (Tema 884) é pessoal (direcionada ao patrimônio Fundiário) e não pode beneficiar o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao FAR e afastar a incidência do IPTU.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º, 7º, IV, e 150, VI, a, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 20, p. 21-26):
    “Primordialmente, ao contrário do que se afirmara, não há perda da vinculação direta com o Fundo imunizado, uma vez que o imóvel arrendado tem mantida a propriedade em favor do FAR, mediante representação da CEF, e por esse motivo é incabível a cobrança da exação, considerando o entendimento trazido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 928.902/SP.
    (…)
    Portanto, não se trata de extensão do benefício imune, mas, sim, de subsunção do entendimento do STF, assim como da aplicação e interpretação dada à Lei Magna, que, repisa-se, sobrepõem-se a cláusulas abusivas pactuadas e a discricionariedade ilegal da administração pública na exação do tributo.
    (…)
    Embora houvesse entendimento firme do STF20 acerca da impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, decorrente de contrato, figurar no polo passivo da obrigação tributária, a Corte, mediante overruling, passou a assentar, a exemplo do RE nº 434.251 e do RE nº 601.720, no sentido da inaplicabilidade da imunidade tributária, em suma, pelo motivo de que se estaria violando o princípio da isonomia e da livre concorrência, uma vez que o cessionário/pessoa jurídica exercia atividade econômica e, portanto, mediante essa vantagem financeira, disputava, desproporcionalmente, com outras empresas privadas. 
    Nesse cotejo, há, nos presentes autos, verdadeiro distinguishing deste último entendimento ainda vigente e firmado pela Suprema Corte, tendo em consideração que, aqui, não se está debatendo a respeito de qualquer empresa exercente de atividade econômica com fins lucrativos e sim de arrendatários, principais beneficiários de todo o estudo levantado pelo poder público. 
    Percebam-se, Excelências, que houve indubitável error in judicando, pois não se podem comparar, uniformemente, a posse exercida por um arrendatário e aquela por uma pessoa jurídica do ramo econômico a qual visa eminentemente o lucro. Nessa hipótese, sequer aplica-se overruling, porquanto a parte demandante não visa vantagem econômica em grau de concorrência no mercado empresarial. Dessarte, mantém-se hígido o entendimento do STF (sem falar-se em superação), permitindo a aplicabilidade da imunidade tributária.
    (…)
    O art. 6, caput, da CRFB/88, ensina que é um direito social à moradia, e, por esse termo, deve-se entendê-lo na sua completude, pois não há “meia moradia” da forma como está a CEF agindo, ao obrigar o arrendatário a pagar o IPTU, sob pena de rescisão do contrato de arrendamento e retomada do imóvel.”
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a situação específica dos autos (eDOC 16, p. 5-6):
    “Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, como no caso dos autos (evento 1, O U T 7 ) deixam de ser propriedade do ente imunizado (afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional), e quando arrendados, perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN).
    (…)
    Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem:
    Art. 32. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
    Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário (o que não é o caso dos autos, já que, repito, o bem foi alienado fiduciariamente a ele), que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU.
    (…)
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana:
    Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou execução de cotas de condomínio, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou de outras obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja o possuidor investido nos respectivos direitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente vendedor ou fiduciário.
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (vide Cláusula Terceira).
    Ou seja, em relação ao beneficiário, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU somente poderia ser afastada por lei municipal - do que não há provas nos autos, sendo inviável este Juízo fazer as vezes do legislador municipal para estender a isenção prevista.”
    Inviável, portanto, a aplicação da tese fixada no julgamento do RE 928.902, Tema 884 da repercussão geral, no sentido de que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.”, uma vez que o entendimento se restringe ao Fundo de Arrendamento Residencial.
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a legitimidade da exigência do IPTU ao comprador ou arrendatário de imóvel vinculado ao FAR, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, que analisaram a mesma questão discutida nos autos: RE 1.319.958, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 03.05.2021, RE 1.318.438, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.04.2021, RE 1.313.411, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.04.2021, RE 1.318.437, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2021.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente